Tribunal: TJDFT
Processo: 0763518-34.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CERTIDÃO SEM CUNHO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 1022 DO CPC.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face da certidão que atestou o cadastramento da nova advogada da parte recorrente e o envio do acórdão para nova publicação.

2. O embargante aduz que a certidão é omissa quanto ao dispositivo legal que ensejou a republicação do julgado.

3. Incabíveis embargos de declaração contra certidão, sem carga decisória, conforme se extrai do art. 1022 do CPC.

4. Embargos de declaração não conhecidos. Sem custas e sem honorários.

5. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.